Tribunal: TJMT
Processo: 0005433-39.2013.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0005433-39.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 047.589.961-05 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALTENIR GONCALVES DA CRUZ - CPF: 821.562.801-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Coringa dos Pneus (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CURINGA DOS PNEUS (VÍTIMA), CURINGA DOS PNEUS LTDA - CNPJ: 00.041.327/0019-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 0005433-39.2013.8.11.0004

EMBARGOS INFRINGENTES – ART. 155, §
4°, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO
PENAL – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO), CALCULADO SOBRE O INTERVALO DA PENA, JUSTIFICADO NAS ESPECIFICIDADES DO CASO – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP).

“No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal (02 a 08 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por duas vetoriais desabonadoras, revela-se proporcional e adequado” (
STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 0005433-39.2013.8.11.0004

EMBARGANTES: VALTENIR GONÇALVES DA CRUZ E WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes opostos por Valternir Gonçalves da Cruz e Wamerson Ribeiro do Nascimento, no qual pretendem a prevalência do voto vencido, prolatado no julgamento do recurso de apelação, que reduziu o
quantum
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, adotando a fração de 1/6 (um sexto).

Em suas razões, assevera que: 1) “
c
omo se observa do voto vencido, do douto Relator, Sua Excelência, analisando detidamente os elementos fáticos carreados aos autos, constatou como equivocado o quantum de aumento utilizado, pelo magistrado de primeira instância, para aplicação da pena-base. Concluindo, assim, que a fração utilizada na pena-base do réu deve ser de 1/6 (um sexto), para cada circunstância negativada
” (sic); 2) “
tem-se que insubsistente o argumento do voto vencedor no sentido de que “justificados os motivos que ensejaram o aumento das penas-base e, tendo em vista que a reprimenda fixada se mostrou coerente e proporcional aos fatos narrados, não verifico a necessidade de readequação das sanções basilares.”, porquanto não basta o revisor, com vistas a adotar critérios justos na operação dosimétrica, simplesmente conformar-se àqueles admitidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas demonstrar que, adotando seja um, seja outro critério, dentre aqueles admissíveis, a operação dosimétrica não implica em apenamento desproporcional, senão que atende também ao critério maior de razoabilidade/proporcionalidade, que deve informar toda a etapa dosimétrica, consoante iterativas decisões da Corte Cidadã
” (sic) (Id. 181378696 - Pág. 1-10).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo não acolhimento dos embargos
” (sic) (Id. 186154655 - pág. 1-5).

O juízo de admissibilidade foi realizado na forma regimental (Id.
187080652 - pág. 1).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 0005433-39.2013.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os embargantes foram denunciados como incursos nas sanções do art. 155, §
4°, incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal,
em razão dos seguintes fatos:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada do dia 27 de fevereiro de 2012, por volta das 01h0Omin, no interior do estabelecimento comercial denominado "Curinga dos Pneus", localizado na Avenida Governador Jaime Campos, n° 2549, Bairro Cristino Cortes, nesta cidade, os denunciados, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculos, os seguintes objetos: 01 (um) óculos de sol, marca Ray-Ban (R$ 200,00); 01 (um) perfume feminino, marca O Boticário (não avaliado); 01 (uma) caixa de som, pequena, marca Sony Ericson (avaliado em R$ 30,00); 02 (dois) pneus, marca Good Year, tamanha 185/70 R14, modelo GP (R$ 200,00 cada); 01 (um) aparelho celular, marca Nokia, com chip (R$ 60,00); e 01 (uma) espátula para montar e desmontar pneus, tamanho 50 centímetros (R$ 30,00), conforme Auto de Avaliação Indireta acostado à fl. 109-IP, bem como a quantia de R$ 2.371,75 (dois mil e trezentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) em espécie e duas cártulas, sendo uma no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) e a outra de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), perfazendo um total aproximado de R$ 3.691,75 (três mil e seiscentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), pertencente ao proprietário do estabelecimento. A res furtiva não foi recuperada (Relatório Policial de fls. 113/114-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que, naquela oportunidade, os denunciados, dirigiram-se até o sobredito estabelecimento comercial, onde, valendo-se daquele horário de menor vigilância social e do fato de não haver ninguém no lugar, adentraram e subtraíram a res furtiva acima discriminada, tendo, para tanto, escalado o muro e, após entrarem no pátio da empresa, primeiramente arrombaram o sistema de fechadura da porta de acesso ao depósito de material de serviço (Figura 06 de fl. 97-IP).

Ato contínuo, para acessar a parte interna do estabelecimento, os acusados deslocaram o trilho e a guia do portão externo ao depósito de pneus, e depois arrancaram umas das barras da grade do portão interno (Figuras 08 à 10 de fls. 98/99-IP). Em seguida, com auxílio de uma escada de madeira do estabelecimento, alcançaram e desligaram o sistema de monitoramento de movimento interno (Figura 11 de fl. 100-IP).

Em continuidade delitiva, adentraram em várias salas do estabelecimento, mexendo em diversas gavetas e arquivos (Figuras 14 à 17 de fls. 101/103-IP). Denota-se, ao final, que os denunciados, utilizando-se de instrumentos contundentes (barra de ferro do tipo "pé de cabra" e chave de fenda - Figuras 18 e 19 de fls. 103/104-IP), arrombaram o cofre de folha de aço (Figuras 20 a 22 de fls. 104/105-IP), bem como abriram algumas gavetas das salas, de onde subtraíram as cártulas e o mencionado valor em dinheiro (Laudo Pericial às fls. 94/107-IP).

Afere-se dos autos que, após os funcionários da empresa comunicarem a ocorrência do furto perante a Autoridade Policial, foram colhidos fragmentos de impressões papilares na gaveta do interior do cofre que estava na sala do escritório da empresa e, após serem confrontadas com as impressões digitais dos denunciados, concluiu-se que o delito foi praticado por ambos os acusados (Laudo de Confronto Papiloscópico às fls. 08/12 e 16/20-IP).

O acusado Wamerson confessou a autoria delitiva, alegando que, após a subtração, queimou aquelas folhas de cheque, bem como vendeu parte dos objetos furtados para comprar droga e dividiu o dinheiro em espécie com o outro denunciado (fls. 21/23- IP). Já o denunciado Valtenir manifestou pelo direito de permanecer em silêncio (fls. 49/50-1P). [...]
(Id. 157462190 - pág. 5-9).

A ação foi julgada procedente e os réus condenados à pena de 4 (quatro) ano de reclusão, em regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, cada (Id.
157462232 - pág. 1-7).

A Segunda Câmara Criminal, por maioria, proveu parcialmente o apelo da defesa “
tão somente para excluir o valor mínimo de indenização fixado na sentença, mantendo, no entanto, a pena aplicada pelo magistrado a quo
” (Id. 177733656 - pág. 1).

No entanto, o relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, lançou voto divergente, no qual redimensionou a pena-base mediante os argumentos transcritos:

Para o delito previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 02 (dois) anos e máxima de 08 (oito) anos.

Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima no mínimo legal, diante de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime).

[...]

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a culpabilidade, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, pois os apelantes teriam “agido em conjunto, arrombando uma porta da empresa para adentrar ao imóvel, demonstrando não terem agido em razão de uma mera oportunidade, mas sim que possuía efetivo intento de furtar o estabelecimento”, havendo culpabilidade distante da ordinariedade.

Ainda, deve se destacar que a circunstância judicial da culpabilidade considerou as duas qualificadoras (o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes) neste momento, se distanciando da normalidade.

[...]

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois as circunstâncias excedem ao normal do tipo, em razão dos réus terem agido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se de horário de menor circulação de pessoas pelo local para praticar o ato criminoso sem intervenção de terceiros.

[...]

Contudo, o magistrado aumentou da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, considerando a valoração de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) serem os fatores negativos valorados, não se mostra proporcional e razoável, devendo ser o quantum reduzido.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) “para cada circunstância judicial negativa” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) e das circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno), majoro a sanção em 1/6 para cada elementar, fixando a pena basilar em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que tenho por justa e necessária para a prevenção e reprovação do ilícito praticado. [...]
(Id. 177733656 - pág. 1-24).

O recurso não comporta provimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“
o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Ressalta-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 843.089/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

[...] Na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado. Além disso, inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.340.777/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023).

No caso
sub examine
, o acréscimo adotado na sentença – e mantido no voto vencedor – corresponde a “
proporção de 1/8 do intervalo da pena
” (Id.
157462232 - pág. 4), de modo que não há ilegalidade em sua adoção, especialmente porque encontra-se justificado.

Como destacou o voto vencedor, “
no tocante à culpabilidade, o julgador a quo destacou que o concurso de pessoas e o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, devidamente comprovado por laudo pericial, demonstram a maior reprovabilidade da conduta, fundamentação irretocável, mormente porque apenas a escalada foi considerada para qualificar o delito
”.

Ademais, as circunstâncias do crime foram desfavoráveis, porque ‘o crime foi cometido durante o repouso noturno’, revelando, assim, a maior reprovabilidade do ilícito.

No contexto, não há desproporcionalidade no acréscimo de 1/8 (um oitavo) calculado sobre o intervalo da pena – que corresponde a 9 (nove) meses –, por vetorial negativada.

Os julgados colacionados corroboram a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO.

1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.

2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Nada a reparar na pena-base do recorrente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.113.232/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

[...] 10. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal (02 a 08 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por duas vetoriais desabonadoras, revela-se proporcional e adequado. [...]
(STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os embargos infringentes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Como relatado, cuida-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Valtenir Gonçalves da Cruz e Wamerson Ribeiro do Nascimento
, nos autos da apelação criminal nº 0005433-39.2013.8.11.0004, contra o acórdão que, por maioria dos votos, deu
parcial provimento ao recurso, tão somente para excluir o valor mínimo de indenização fixado na sentença, mantendo, no entanto, a pena aplicada pelo magistrado a quo, nos termos do voto do douto revisor, Desembargador Pedro Sakamoto, que foi acompanhado pelo douto vogal, Desembargador José Zuquim Nogueira.

Objetiva o embargante a prevalência do voto por mim proferido, como Relator, que
deu parcial provimento
para readequar a pena imposta para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A douta Procuradoria Geral de Justiça em contrarrazões pugnou “
pelo não acolhimento dos embargos
” (sic) (Id. 186154655 - pág. 1-5).

O Douto Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, desproveu aos embargos infringentes, pois
“
não há desproporcionalidade no acréscimo de 1/8 (um oitavo) calculado sobre o intervalo da pena – que corresponde a 9 (nove) meses –, por vetorial negativada.”

Pois bem.

Emerge do acórdão que o Desembargador Pedro Sakamoto não modificou o quantum da exasperação da imposta na pena base, por entender que o magistrado optou pelo método matemático que considera o intervalo existente entre as penas mínima e máxima estabelecidas pelo legislador para cada delito individualmente, critério considerado válido e adequado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ –
HC
n. 751.984/RJ, DJe de 29.11.2022).

Entretanto, conforme destaquei no corpo do acórdão que
“
o magistrado aumentou da pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal
, considerando a valoração de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) serem os fatores negativos valorados, não se mostra proporcional e razoável, devendo ser o quantum reduzido”
, bem como o
“Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) ‘para cada circunstância judicial negativa’ (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).”

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Contudo, como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente
, fração esta em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. No que concerne à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

[...]

4. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

[...]

9. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1.884.596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 15/06/2021).

Sendo assim, em relação à pena basilar, se as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma, que entendo, não proporcional e razoável, devendo ser o
quantum
reduzido, para ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável.

Por todo o exposto, respeitosamente
DIVIRJO
do douto Relator para encaminhar meu voto pelo
provimento
aos embargos infringentes opostos por
Valtenir Gonçalves da Cruz e Wamerson Ribeiro do Nascimento
, a fim de readequar o quantum da fração utilizada para exasperar a pena base e, consequentemente, readequar a pena imposta para
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024